Tribunal: TJSP
Processo: 1038387-50.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Contrato Administrativo – Contrato de prestação de serviços técnicos de suporte e manutenção, evolução tecnológica e plataforma WEB, otimização dos módulos de segurança; educação; gestão do servidor; almoxarifado e alimentação escolar – Valores devidos que não foram pagos à Fundação – Sentença que julgou procedente o pedido formulado para condenar o

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Contrato Administrativo – Contrato de prestação de serviços técnicos de suporte e manutenção, evolução tecnológica e plataforma WEB, otimização dos módulos de segurança; educação; gestão do servidor; almoxarifado e alimentação escolar – Valores devidos que não foram pagos à Fundação – Sentença que julgou procedente o pedido formulado para condenar o Município ao pagamento das parcelas contratuais vencidas – Decisão escorreita – Comprovação dos serviços prestados que devem ser objeto de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Prefeitura – Valor da condenação R$ 2.821.657,09 – Honorários advocatícios fixados em 5% do valor da condenação - Redução dos honorários advocatícios para R$ 30.000,00.

Reexame necessário desprovido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038387-50.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso e negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038387-50.2018.8.26.0224 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1038387-50.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juiz Sentenciante: Jaime Henriques da Costa
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Fundação CPQD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações
Recorrente: Juízo 'Ex Officio'
Voto no 32447
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
de
Cobrança

Contrato
Administrativo Contrato de prestação de serviços técnicos de
suporte e manutenção, evolução tecnológica e plataforma WEB,
otimização dos módulos de segurança; educação; gestão do
servidor; almoxarifado e alimentação escolar Valores devidos
que não foram pagos à Fundação
Sentença que julgou
procedente o pedido formulado para condenar o Município ao
pagamento das parcelas contratuais vencidas Decisão escorreita
Comprovação dos serviços prestados que devem ser objeto de
pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Prefeitura
Valor da condenação R$ 2.821.657,09 Honorários advocatícios
fixados em 5% do valor da condenação - Redução dos honorários
advocatícios para R$ 30.000,00.
Reexame necessário desprovido.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Guarulhos (fl. 391/396) em face de Fundação CPQD
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, contra a
r. sentença (fls. 385/388), que julgou procedente o pedido formulado para
condenar o Município ao pagamento do valor do contrato firmado entre
as partes, referente aos serviços prestados previstos no aditivo 3, no
valor principal previsto no referido aditivo, cuja quantia exata será
acrescida de atualização monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora
baseados no índice da caderneta de poupança, valor a ser apurado por
planilha detalhada a ser apresentada em cumprimento de sentença, a
contar da data prevista para adimplemento. Condenou o vencido ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038387-50.2018.8.26.0224 -Voto no
3
advogado que arbitro em 5% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, 3o, III do Código de Processo Civil.
Apela a Municipalidade de Guarulhos pela redução dos
honorários advocatícios. Consigna que o valor da condenação é de R$
2.821.657,09 (dois milhões oitocentos e vinte um mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e nove centavos) e que a condenação ao
pagamento de 5% de honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, totaliza o valor de R$ 95.118,75 (noventa e cinco mil cento
e dezoito reais e setenta e cinco centavos), tendo por fundamento o
artigo 85, § 3o, III do CPC. Assim, visando a proteção do erário e evitando
o enriquecimento sem causa da apelada, diante da singeleza da causa e
a prática de poucos atos processuais, argui pela redução dos honorários
advocatícios, com aplicação da equidade.
Contrarrazões (fls. 399/406).
É o breve relatório.
Narram os autos que a Municipalidade de Guarulhos e a
Fundação CPQD
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações firmaram, em 01 de abril de 2013, o contrato de
prestação de serviços n.o 5904/2013, decorrente do processo
administrativo n.o 48.445/2012, visando a prestação de serviços técnicos
de suporte e manutenção, evolução tecnológica e plataforma WEB,
otimização dos módulos de segurança; educação; gestão do servidor;
almoxarifado e alimentação escolar, com vigência de 12 meses (fls.
47/50), tendo sido prorrogado por igual período em fevereiro de 2014,
com o aditivo 01 (fls. 227/228). Foi prorrogado pelo Aditivo 02 (fls.
229/231). E novamente foi prorrogado pelo Aditivo 03, objeto desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038387-50.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Observa-se que a autora cumpriu todas as obrigações
contratuais e não recebeu os pagamentos devidos pela prestação dos
serviços no Aditivo 03, apesar da Notificação de execução e aceite de
eventos contratuais (fls. 273/274), tornando a autora credora de R$
2.821.657,09 (dois milhões oitocentos e vinte um mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e nove centavos), conforme documentos Notas
Fiscais (fls. 259 a 271).
Pois bem. É incontroverso o contrato de firmado entre
as partes, bem como o distrato, em que a Prefeitura acata ser devedora
da Fundação.
De acordo com ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
'a extinção do contrato é a cessação do vínculo obrigacional entre as
partes, pela conclusão de seu objeto ou pelo término do prazo, ou, ainda,
pelo seu rompimento através da rescisão ou da anulação. Todas estas
são formas de extinção do contrato, normais ou excepcionais, que fazem
desaparecer as relações negociais entre os contratantes, deixando
apenas as consequências da execução ou da inexecução contratual'.
(Licitação e Contratos Administrativos, Ed. Malheiros, 14a ed., pág. 244).
(grifo nosso).
Conforme bem explicitado pelo Magistrado de primeiro
grau, fundamentos os quais também adoto como razão de decidir: O
Município não negou ter havido a prestação dos serviços. Somente
impugnou a regularidade das notas fiscais juntadas nos autos, sem
fundamentação idônea. Veja-se que o contrato, no aditivo 3, objeto desta
demanda, prevê inclusive as dotações orçamentárias destacadas para
remunerar os serviços prestados. E nada mais se demonstrou que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038387-50.2018.8.26.0224 -Voto no
5
hábil a interditar a via de cobrança manejada pela credora. Assim, o valor
aqui cobrado é devido....”.
Assim, de rigor a procedência da ação.
No tocante aos honorários advocatícios, observa-se
que o valor atualizado da causa é de R$ 2.821.657,09 (dois milhões
oitocentos e vinte um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e nove
centavos fls. 277, planilha de cálculos).
Entendo que tem razão o apelo do Estado, tendo em
vista que os honorários advocatícios fixados mostra-se excessivo.
Assim, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
entendo ser razoável a quantia de R$ 30.000,00, para que, repito, não
se fixe valor excessivo e desproporcional, incompatível com a
natureza da causa, dada a sua ausência de complexidade, sem
desmerecer, no entanto, o trabalho do causídico.
Por fim, considero pré-questionadas demais questões
que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias judiciais
superiores.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reduzir o valor dos honorários advocatícios e nego provimento ao
reexame necessário.

EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator